Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-27.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017784-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA TENUTES E SILVA - CPF: 346.618.401-00 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EM RELAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À OAB E NUMOPEDE.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ADVOCACIA PREDATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NA INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQÜITATIVA.
Recurso parcialmente provido.

I - Caso em Exame:

01 - Recurso de Apelação Cível interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que determinou a produção antecipada de provas, impondo a exibição de documentos relacionados a contrato de empréstimo, com a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - Questão em Discussão:

02 - Possível caracterização de advocacia predatória, com base na repetição de ações ajuizadas pelo advogado da parte autora.

03 - Ausência de comprovante de residência na petição inicial e sua correção.

04 - Fixação dos honorários advocatícios, com alegação de desproporcionalidade do valor fixado.

III - Razões de Decidir:

05 -A
prática de advocacia predatória, caracterizada pelo ajuizamento massivo de ações padronizadas em nome de pessoas vulneráveis, possivelmente sem ciência ou anuência dos autores, indicando violação à lealdade processual e à boa-fé.

Identificou-se, ainda, que o patrono da causa figura em cerca de 130 recursos com teses genéricas repetidas, reforçando a suspeita de má-fé e intuito de enriquecimento indevido.

06 - A ausência de documentos essenciais à petição inicial pode ser corrigida pelo juiz, não ensejando, de imediato, a extinção do processo, conforme os artigos 319, 320 e 321 do CPC.

07 - Quanto aos honorários advocatícios, o critério equitativo é adotado quando o valor da causa é irrisório ou quando a demanda não exige atuação excepcional do advogado. No caso, a sentença foi reformada para fixar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

IV - Dispositivo:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

a) Reformar parcialmente a sentença, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

b) Determinar o envio de ofícios à OAB Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE), para conhecimento e adoção das providências cabíveis quanto aos indícios de advocacia predatória praticada pelos patronos Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa – OAB/MT 13.245-S.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, arts 319, II, e 320.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1009103-35.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2019, DJE 20.05.2019; TJMT, RAC nº 64.657/2017, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, j. 05.07.2017, DJE

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2º Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Produção Antecipada de Provas
”

(Proc. nº 1017784-27.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra ANA MARIA TENUTES E SILVA., julgou a ação procedente por verificar que o Banco/réu não apresentou todos os contratos empréstimo pessoal adquiridos pela autora “
ACOLHO
o pedido inicial, para determinar o requerido exiba a cartula de empréstimo pessoal junto ao autor, contrato estes cujas parcelas constituem a quantia de R$ 210,19; R$63,49; R$248,32, conforme postulado na inicial, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados
”,
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00(cinco mil reais)(cf. Id. nº 266756273).

.

A autora/apelante destaca que, o
“
advogado DANIEL FERNANDO NARDON, qual possui pouco mais de 234 ações em face do banco BMG, em trâmite nas comarcas de Rio Grande do Sul. Destaca-se que, trata-se de ações em que as partes são aparentemente idosos humildes, os quais gozam da gratuidade de justiça e prioridade na tramitação processual. Nesse contexto, necessário frisar que o protocolo de tantas ações judiciais, que tramitam com preferência e sem a necessidade de pagamento de custas, tudo em um curto espaço de tempo, penaliza não só os demais profissionais da região, mas a todos os jurisdicionados
” (cf. Id. nº 266756274- Pág. 02).

Questiona
o fato de a autora não ter juntado o comprovante de endereço na peça inicial, requerendo que a mesma seja intimada a esclarecer tal questão (cf. Id. nº 266756274 - Pág. 06),

O apelante sustenta, ainda, que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente aos honorários sucumbenciais fixados na sentença é extremamente desarrazoado para o tipo de demanda (cf. Id. nº 266756274 - Pág. 06).

Pede, pois, o provimento do recurso de apelação, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente, para reduzir o valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença (sic – cf. Id. nº 266756274 - Pág. 07).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo
(cf. Id. nº 266756279).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente lide revisional é a violação do princípio da lealdade processual e à boa-fé, da irregularidade no comprovante de residência e da redução dos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 266756274).

Considerando os indícios de violação aos princípios da lealdade processual e da boa-fé, verifica-se possível prática de advocacia predatória por parte dos patronos que subscrevem a exordial. Tal conduta se evidencia pelo ajuizamento massivo de ações padronizadas, com teses genéricas, em nome de pessoas vulneráveis e, muitas vezes, sem o devido conhecimento ou consentimento dos autores, revelando possível intuito de enriquecimento indevido.

Outro fator que chama a atenção é o fato de que, a partir de simples consulta na plataforma PJe de 1º e 2º Grau, constata-se que o mesmo advogado distribuiu aproximadamente 130 (cento e trinta) recursos, perante este Egrégio Tribunal de Justiça, todos envolvendo discussões relativas a contratos de empréstimos bancários. Tal padrão reiterado reforça a suspeita de utilização indevida da via judicial como meio de obtenção de vantagem ilícita.

Diante desse contexto, entendo ser o caso de oficiar à OAB – Seccional de Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE), para conhecimento e adoção das providências que entenderem cabíveis. Reforça-se, ainda, a importância do cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo NUMOPEDE, no sentido de identificar e coibir práticas abusivas e fraudulentas, assegurando a eficiência da prestação jurisdicional, a proteção ao erário e a preservação da confiança da sociedade no Poder Judiciário.

Sobre a irregularidade do comprovante de endereço, a interpretação dos §§ 2º e 3º do artigo 319 do CPC, conclui-se que o juiz somente poderá indeferir a petição inicial se não houver informações suficientes para que haja a citação do réu e, mesmo assim, não se dará a sentença terminativa se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção da demanda por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça.

(N.U 1001323-24.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Desse modo, condicionar o andamento de ação judicial à juntada de comprovante de endereço atualizado além de imprimir ônus excessivo e desarrazoado, sem previsão legal, parece violar o princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, CF - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito).

Com relação aos honorários advocatícios, é certo, e não se discute, que a regra geral imposta pela lei processual é a de que seja fixado em percentual entre 10% a 20% da condenação/proveito econômico ou do valor da causa, conforme às particularidades de cada caso, mas sempre em atenção aos critérios do §2º do art. 85 do CPC.

Todavia, em caráter excepcional, naqueles casos em que “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a partir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, §8º), e, no caso, ainda fosse aplicado percentual máximo legal (20%) sobre o valor da condenação (R$ 1.412,00) é inegável que o resultado obtido seria aviltante, não remunerando com a justiça necessária a atuação do advogado no feito, daí porque deveria ser feita a opção técnica da magistrada pelo arbitramento de honorários pelo critério da equidade, e não a fixação destes sobre o valor da causa.

Considerando que a ação não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo atuação excepcional do advogado, tampouco demandou longo período de acompanhamento do feito, mas, em contrapartida, que não se pode perder de vista a justa remuneração do causídico, que devidamente deu o regular prosseguimento ao processo, sendo diligente na execução do que lhe competia, tenho que a monta de R$ 2.000,00 serve para remunerar com justeza o desempenho da atividade postulatória no caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2º, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima.) (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 64.657/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgamento em: 05/07/2017 – DJE do dia 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Diante da simplicidade do trâmite do processo aliado à certa brevidade da tramitação, os honorários a serem fixados precisam ser proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado de forma equitativa, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 para os honorários sucumbenciais se apresenta desproporcional, sendo excessivo para a natureza da causa e para o trabalho efetivamente realizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que considero adequado às circunstâncias do caso.

Diante dos indícios de prática de advocacia predatória e de captação indevida de clientela por parte do advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, inscrito na OAB/MT sob o n.º 13.245-S, determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, bem como ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE), para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025